Tribunal: TJSP
Processo: 1500007-06.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa de RODRIGO pleiteia absolvição pela atipicidade da conduta, por se tratar de coisa abandonada, ou, ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa e do crime impossível. No mais, a Defesa de JOSÉ requer, preliminarmente, a anulação do feito pela incompetência da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa de RODRIGO pleiteia absolvição pela atipicidade da conduta, por se tratar de coisa abandonada, ou, ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa e do crime impossível. No mais, a Defesa de JOSÉ requer, preliminarmente, a anulação do feito pela incompetência da Justiça Estadual. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. Por fim, a Defesa de HERNANES requer absolvição por insuficiência probatória e, no mérito, a aplicação do furto privilegiado. Preliminar rejeitada. Competência é da justiça de estadual. Empresa particular. No mérito, razão assiste somente ao réu HERNANES. Absolvição de HERNANES de rigor. Dolo não demonstrado. Quantos aos outros réus, materialidade e autoria bem demonstradas e condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Fato típico, ilícito e culpável. Erro de tipo não demonstrado. Coisa que não estava abandonada. Ausente os elementos para o reconhecimento do crime impossível. Dosimetria não comporta reparos. Crime consumado. Réus detidos fora do local dos fatos. Regime semiaberto ao réu RODRIGO e aberto aos réus JOSÉ e HERNANES de rigor. Mantida a substituição da pena corporal. Recursos de JOSÉ e RODRIGO improvidos e Recurso de HERNANES provido.